Tribunal: TJDFT
Processo: 0705844-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONDENAÇÃO. FAZENDA. PÚBLICA. CORREÇÃO. MONETÁRIA. JUROS. MORA. ÍNDICE. APLICAÇÃO.

1. A omissão prevista no art. 1.022, inc. I, do Código de Processo Civil configura-se nos casos em que o julgador não se manifesta sobre ponto a que deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de manifestar-se sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.

2. A aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para correção monetária e do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança para os juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública permanece válida em relação às obrigações constituídas até 9.12.2021, a partir de quando deve incidir exclusivamente a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Tema de Repercussão Geral n. 810 do Supremo Tribunal Federal. Tema de Repercussão Geral n. 1.170 do Supremo Tribunal Federal. Tema Repetitivo n. 905 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Embargos de declaração providos.